Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700838-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0714577-47.2022.8.07.0018, promovido por VERA LUCIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE em desfavor do réu agravante, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para decotar o valor excedente de R$ 7.450,41 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos), do montante vertido pela exequente, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 20.412,69 (vinte mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos), relativos ao crédito principal e ressarcimento de custas processuais. Nas razões de recurso, o réu agravante defende a necessidade de sobrestamento do processo com esteio no Tema 1.169 do STJ e Tema 1.170 do STF. Sustenta que os juros de mora e correção monetária devem observar os parâmetros fixados no título executivo transitado em julgado, que determinou aplicação do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, sob pena de violar a coisa julgada (art. 5o, XXXVI, c/c art. 60, §4o, IV, da CF/88), invalidar o art. 3o da LINDB e ofender a segurança jurídica. Destaca que o SINDIRETA pleiteou o mesmo objeto (auxílio-alimentação) na Ação Coletiva no 32.159/97 (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 - 20110110004915, ajuizada em 30/06/1997, tramitada na 7a Vara de Fazenda Pública do DF, e no MS no 7.253/97, impetrado em 28/04/97. Explana que, no MS no 7.253/97, o STJ deu parcial provimento ao REsp do DF para afastar da condenação as parcelas anteriores à impetração (28/04/1997), de modo que a execução do título formado na sentença coletiva não abrange período pós impetração do mandado de segurança, sob pena de duplicidade de pagamento. Contempla a preservação da coisa julgada e assenta que a superveniência da decisão da Suprema Corte não implica a alteração dos parâmetros delineados em decisão judicial transitada em julgado que fixou a TR, cuja modificação por meio de recursos cabíveis ou ação rescisória, com espeque no Tema 733 do STF e Tema 905 do STJ. Consiga que, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021), deve incidir tão somente a taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a todos os processos judiciais pendentes, conforme o Tema 435 do STF. Por derradeiro, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento definitivo do recurso, a fim de que seja suspensa a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a aplicação da TR até novembro/2021 e da SELIC a partir de dezembro/2021, reconhecida a limitação temporal da condenação a 27/04/97 e seja suspenso o processo até o julgamento definitivo do Tema 1.169 do STJ e do Tema 1.170 do STF. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão fustigada para que sejam aplicados os parâmetros retromencionados. Preparo dispensado ante a isenção legal prevista no artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo. Dispensado o preparo ante a isenção legal, dele conheço, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. O objeto do recurso é a definição do índice de correção monetária definido na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL que afastou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária para fins de cálculo do valor exequendo em razão da inaplicabilidade do Tema 733 do STF. Discute-se, ainda, a possibilidade de sobrestamento do processo com base na jurisprudência vinculante constante do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. O título é a sentença coletiva proferida no bojo da Ação Civil Coletiva no 32.159/97, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que resultou na condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento das prestações de benefício alimentação em atraso, a partir de janeiro de 1996, em razão da sua suspensão ilegal pelo Governador do Distrito Federal por meio do Decreto no 16.990/1995. Consoante o preconizado no artigo 1019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, e artigo 300 do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, pode o relator suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir parcial ou totalmente, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a pretensão recursal, caso presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, ou ainda o risco ao resultado útil do processo. No que se refere ao Tema de Repercussão Geral no 1.170 do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Recurso Extraordinário no 1.317.982/ES), não houve a determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria de controvérsia. A suspensão de que trata o art. 1.035, §5o, do CPC/15, é uma faculdade do relator, de modo que não implica automático sobrestamento dos feitos em tramitação (Recurso Extraordinário com Agravo 966.177/RS, Relator Ministro Luiz Fux). Quanto ao Tema de Repercussão Geral no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente da afetação do no Recurso Especial n. 1.978.629/RJ, no qual se perquire se há necessidade ou não de liquidação prévia do julgado para o cumprimento individual da condenação oriunda de sentença coletiva genérica, parece ser incabível ao caso sob exame o sobrestamento do processo de origem, pois não se aplicaria à sentença prolatada na Ação Civil Coletiva no 32.159/97, que comporta os sujeitos atingidos, a período devido pelo ente distrital e os parâmetros a serem observados nos cálculos. Os demonstrativos de proventos e descontos do agravado, emitidos pela Secretaria de Estado de Administração Pública do DF evidenciam a liquidez do título executivo judicial. Não merece prosperar a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 733 do Supremo Tribunal Federal, pois a alteração do índice de correção monetária para a recomposição da moeda não viola a coisa julgada, porquanto consectários da condenação principal. Os juros e a correção monetária constituem obrigações de trato sucessivo, de modo que deve incidir a legislação vigente sobre o tema, inclusive sobre as decisões transitadas em julgado, atendendo aos reclamos do princípio tempus regit actum. A tese estratificada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE (Tema 810), por meio da qual é proclamada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, que prevê a aplicação da TR como índice de atualização monetária dos créditos devidos pela Fazenda Pública, preservou sua retroatividade desde a edição da Lei no 11.960/2009. É indeclinável que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 1.495.146/MG (Tema 905), asseverou que a TR não se aplica às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, sendo o IPCA-E aplicável a partir de 30/09/2009 e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança. No que tange à limitação temporal da condenação a 27/04/1997, data anterior à impetração do MS no 7.253/97, em 28/04/97, vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado pelo executado agravante somente quanto ao ponto, uma vez que determina restou determinado o restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações que se vencerem a partir da sua impetração, a revelar possibilidade de pagamento em duplicidade. Resta ausente o perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, tendo em vista que o lapso temporal para o julgamento do mérito do agravo de instrumento, por óbvio, não embaraça o pagamento dos valores devidos pelo réu agravante (executado), que somente lhes serão cobrados ao final do processo de origem, independentemente dos parâmetros a serem utilizados nos cálculos. Este e. Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o deferimento da tutela de urgência requer a observância cumulativa dos requisitos contidos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a ausência de apenas um deles impede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ou a atribuição do efeito suspensivo, conforme julgados a seguir transcritos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na prova discursiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. Nesse contexto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser legítimo titular do ato administrativo. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que o agravado propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1720143, 07018403220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, com maior razão ainda, verificada a ausência de dos pressupostos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, torna-se inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo ente distrital. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator